Tribunal: STF
Processo: RE 86953
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-29
Data de publicação: 1977-11-29

Ementa:
DUPLICATA. FALTA DE ACEITE. DIANTE DAS CIRCUNSTANCIAS DO CASO, AS
DECISÕES DE PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIA ENTENDERAM QUE NÃO HAVIA
OPERAÇÃO DE COMPRA E VENDA, SENDO CRIMINOSA A EMISSAO DA DUPLICATA.
INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO EM RELAÇÃO A SACADA. OUTROSSIM, FICOU
ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O EMITENTE ENDOSSANTE. DESSE
MODO, NÃO SE VE CARACTERIZADO NEGATIVA DE VIGENCIA AO ART. 13 DA LEI
N. 5.474/68, NA REDAÇÃO DO DEC. - LEI 436/69, BEM ASSIM QUANTO AS
REGRAS DOS ARTS. 20, 28, 32 E 36 DA LEI N. 2.044/1908. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO (SÚMULA 291). RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.